Tribunal: STF
Processo: AP 2022
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JAIRO ALOIZIO DE FRANÇA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão proferida em 22/4/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JAIRO ALOIZIO DE FRANÇA, e revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas ao réu (eDoc. 34).



    A Defesa de JAIRO ALOIZIO DE FRANÇA requereu, então, a restituição do aparelho celular apreendido em posse do réu (eDoc. 44).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    No caso, não há interesse na manutenção da apreensão, em virtude da celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) e da revogação das medidas cautelares impostas anteriormente em desfavor do acusado.



    Além disso, a Polícia Federal encaminhou aos autos o laudo de extração dos dados do celular apreendido, de forma que não há necessidade na manutenção da apreensão do aparelho celular (eDoc. 42).



    8 



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse do réu JAIRO ALOIZIO DE FRANÇA, CPF nº 428.174.711-72.



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, na Polícia Federal, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intime-se a defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente